Tribunal: TJMT
Processo: 1013668-78.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013668-78.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), IRANI BALBINA DE FREITAS - CPF: 290.828.543-68 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. VALORAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por instituições financeiras, apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora e do IPCA como índice de correção monetária, mantendo a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à
interpretação do Tema 1.061 do STJ, especificamente sobre a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na ausência de perícia técnica, mas considerou todo o conjunto probatório apresentado, incluindo as peculiaridades do caso concreto, como a condição de pessoa idosa e com baixo n
ível de escolaridade da autora.

4. A tese firmada no Tema 1.061 do STJ estabelece que a autenticidade da assinatura
pode
ser comprovada por perícia grafotécnica ou outros meios de prova legalmente admitidos, não havendo omissão na análise e valoração das
provas apresentadas pelos réus.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Emb
argos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A análise da validade de contratos eletrônicos impugnados deve considerar todo o conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à existência ou não de perícia técnica, em consonância com o Tema 1.061 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu parcial provimento ao
s
Recurso
s

“apenas para fixar que, quanto aos danos materiais e morais, os juros de mora sejam aplicados com base na Taxa SELIC, enquanto a correção monetária deverá seguir o IPCA, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024”
.

O embargante alega omissão no julgado quanto à interpretação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o acórdão embargado teria se equivocado ao considerar indispensável à realização de perícia técnica para comprovar a autenticidade da contratação.

Argumenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, como o contrato assinado, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais da parte autora, além de evidências da contratação por
selfie
.

Defende que o Tema 1.061 do STJ não impõe a obrigatoriedade de perícia grafotécnica em todos os casos, permitindo a comprovação da autenticidade por outros meios de prova legalmente admitidos.

Cita precedentes do TJGO e do STJ que corroboram seu entendimento de que a apresentação de documentos hábeis afasta a necessidade de perícia.

Sem manifestação da embargada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na ausência de perícia técnica para reconhecer a nulidade dos contratos. Ao contrário, a decisão colegiada considerou todo o conjunto probatório apresentado, incluindo os documentos juntados pelas instituições financeiras, e concluiu pela insuficiência dessas provas para demonstrar a validade da contratação.

Como bem destacado no
julgado
, a autora é pessoa idosa e com baixo nível de escolaridade, que afirmou expressamente não reconhecer o contrato mencionado, além de declarar não possuir familiaridade com dispositivos eletrônicos ou aplicativos digitais. Essas circunstâncias foram consideradas relevantes para a análise da higidez do vínculo contratual.

Além disso, o acórdão ressaltou a inexistência de prova concreta de que o cartão de crédito tenha sido efetivamente entregue no endereço da autora ou mesmo utilizado para compras ou saques, o que reforçou o entendimento sobre o vício na manifestação de vontade.

A decisão colegiada expressamente consignou que
"caberia aos réus
demonstrar
, por outros meios de prova, que a parte autora de fato celebrou o contrato de empréstimo e cartão de crédito e
tinha pleno conhecimento das condições pactuadas. No entanto, tal comprovação não foi produzida nos autos.
"

Portanto, não houve omissão quanto à interpretação do Tema 1.061 do STJ, mas sim uma valoração das provas apresentadas, concluindo-se pela sua insuficiência para demonstrar a regularidade da contratação, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo do embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025